Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. HORA EXTRA NOTURNA (“25a HORA”). LEI DISTRITAL No 7.481/2024. MODIFICAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA CATEGORIA. ADOÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA OU DE ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente da exigibilidade do título judicial que reconheceu em favor da servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão (“25a hora”). A exequente, no recurso de apelação interposto, afirma que estaria evidenciada ofensa à coisa julgada e caracterizado erro de premissa jurídica, tendo em vista que a parcela remuneratória foi indevidamente suprimida após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a categoria profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da hora extra noturna (“25a hora”); e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, alterou de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada.
4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, notadamente a fixada por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.404/DF, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo.
5. A denominada hora extra noturna (“25a hora”) encontrava-se inexoravelmente atrelada à contagem especial da hora trabalhada em período considerado noturno pela legislação trabalhista, que fundamentava a percepção de adicional noturno, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal submetidos ao regime de plantão.
6. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando a extinção da exigibilidade do título executivo quanto ao reconhecimento do direito à percepção da verba denominada hora extra noturna (“25a hora”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da hora extraordinária noturna (“25a hora”) aos servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela remuneratória única (subsídio).